Tribunal: STF
Processo: Rcl 94087
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). SÚMULA VINCULANTE N. 10. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. TESE RG Nº. 1.118. DEBATE RESTRITO À INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação proposta pelo MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS/SP, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0010309-53.2025.5.15.0037, por suposta afronta às decisões proferidas no julgamento da ADC n. 16, dos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10. 

2. O acórdão reclamado condenou o ente público subsidiariamente ao pagamento de adicional de insalubridade, em favor de trabalhadora terceirizada. 

3. O reclamante afirma que “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados no RE 760.931 e no Tema 1118 (RE 760.931), dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (fl. 5, e-doc. 1). 

4. Afirma que “foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa. (RETENÇÃO DE PAGAMENTOS E RESCISÃO CONTRATUAL)” (fl. 15, e-doc. 1). 

5. Alega que “O EQUÍVOCO FOI TANTO que se colocou em trechos do acórdão que o MUNICÍPIO FISCALIZOU E NÃO FOI INERTE e depois condenou pelo mero inadimplemento do adicional de insalubridade de modo automático! O ERRO FOI TANTO QUE TAMBÉM CONSIDEROU UMA REVELIA QUE NÃO ACONTECEU, POIS CONFUNDIU O MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA” (fl. 15, e-doc. 1).

6. Sustenta que “o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal, pois nega vigência ao Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993; inclusive afrontando a tese fixada em 26/4/2017, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, onde concluiu o julgamento do RE 760.931- RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral” (fl. 24, e-doc. 1). 

7. Assevera que “a decisão, a qual se pretende a cassação, tratou a fiscalização exercida pelo Ente Público de forma abstrata, desqualificando as provas levada a juízo, e ao fazer isso incorreu na utilização da figura da responsabilização automática (responsabilidade objetiva), e sem qualquer observância quanto a existência de notificação formal formulada pelo reclamante em face de suposto negligência pelo ente público” (fl. 26, e-doc. 1). 

8. Com base nesses fundamentos, requer a procedência da reclamação, para anular a decisão reclamada, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público. 

9. É o relatório. Decido. 

10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

12. Inicialmente, quanto à violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, não se identifica qualquer afastamento do art. 8Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993, por alegada inconstitucionalidade direta ou indireta. Por conseguinte, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.
13. Ademais, saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).

14. Quanto aos outros paradigmas apontados, quais sejam, os Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, foram fixadas as seguintes teses:

“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.
Tema- RG 1118: 1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

15. O ato reclamado foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 23 - grifos nosso): 

“(...)
Responsabilidade subsidiária 
(...)
Como se vê, não existe nem no julgamento da ADC 16 e nem na análise do RE 760.931, qualquer regramento que diga da isenção de responsabilidade em relação à Fazenda Pública, ou mesmo quanto à distribuição da carga probatória a esse respeito. 
(...)
Trazendo tais parâmetros para o caso presente, não há como sustentar a responsabilidade subsidiária do ente reclamado, em relação a grande parte das verbas de condenação, porque não demonstrada, de forma consistente, a falha na fiscalização do contrato de prestação de serviços terceirizados, por parte da administração pública - ônus que segundo o novo verbete, caberia ao autor.
Considerados os parâmetros fixados ao início deste texto, sobre a inexistência de revelia e sobre a relatividade da própria confissão ficta aplicada ao ente público, é de se considerar que a documentação juntada aos autos indica efetiva fiscalização, por parte da Administração Pública, quanto à execução do contrato de prestação de serviços firmado entre o município tomador e a empresa prestadora.
Com efeito, há farta documentação juntada pela municipalidade, dizendo da exigência de documentos comprobatórios de pagamento dos salários avençados e dos recolhimentos legais, além de advertências e multas aplicadas à empresa, retenção de valores e rescisão unilateral ((id dfa578a, especialmente a partir da folha 575 do PDF crescente).
Tais documentos indicam efetiva fiscalização do contrato por parte do Município de Sorocaba, e por isso mesmo suplantam a confissão ficta que lhe foi aplicada.
Retenha-se, porque muito importante, que o ônus da prova quanto à falha na fiscalização do contrato de prestação de serviços é do trabalhador, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, concordemos ou não com essa tese. 
A despeito dessas considerações, quanto ao adicional de insalubridade, há uma questão aflorada nestes autos, que merece análise diferenciada, em função do que estabelece o próprio verbete 1.118.
Esse pleito e todos os seus consectários são também da responsabilidade do tomador de serviços terceirizados, independentemente de tratar-se ou não de ente público e - mais importante - independentemente da demonstração de falha na fiscalização do contrato firmado entre prestador e tomador.
(...)
Aliás, uma tal conclusão está expressamente estabelecida na própria redação do Tema 1.118, antes transcrito, e que aqui se repete para bem se compreender o que se vem de dizer: 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do artigo 5º-A, § 3º, da Lei 6.019/1974.
(...)
Bem por isso, não há dúvidas de que, a despeito da regra geral consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, de que o ônus da prova quanto à falha na fiscalização do contrato de prestação de serviços cabe ao trabalhador e não à Administração Pública, na questão ambiental há explícito reconhecimento da responsabilidade do tomador dos serviços, seja ele da iniciativa privada ou da administração pública. 
Nesse contexto, observado o quanto estabelecido no Tema 1.118 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não há provas, a serem realizadas pelo reclamante, quanto à falha na fiscalização, por parte da administração pública, quanto ao contrato de trabalho terceirizado firmado com a empregadora do reclamante, pelo que entendo inaplicável a responsabilidade subsidiária pretendida, a não ser em relação ao adicional de insalubridade reconhecido nestes autos, bem como seus reflexos e os próprios honorários periciais estabelecidos pelo primeiro grau. 
Ante o exposto, ressalvado entendimento pessoal quanto à responsabilidade do tomador de serviços em relação a todas as obrigações decorrentes do trabalho terceirizado, PROVEJO EM PARTE o recurso para manter a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado apenas quanto ao adicional de insalubridade e reflexos, além dos honorários periciais
(...)
Diante do exposto, decido CONHECER o recurso de MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS e O PROVER EM PARTE manter a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado apenas quanto ao adicional de insalubridade e reflexos, além dos honorários periciais, nos termos da fundamentação.”

16. Da análise do acórdão reclamado, verifica-se que foi mantida a responsabilidade subsidiária do ente público apenas quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, com base no conjunto fático-probatório, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte.

Assim, não se identifica aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados (ADC 16 e Tema n. 246 - RG), especialmente, o Tema n. 1.118, item 3, que trata da responsabilidade direta da Administração Pública quanto à garantia das condições de segurança, higiene e salubridade no ambiente de trabalho do trabalhador terceirizado, ao passo que o caso se limita à responsabilização subsidiária do ente público pelo adicional de insalubridade.

           17. Dessa forma, divergir do Tribunal reclamado demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na estreita via reclamatória. Esta, aliás, não constitui sucedâneo recursal, a ensejar que toda controvérsia seja conduzida ao exame do STF. 

          18. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em situações análogas: Rcl n. 92.953, de minha relatoria, DJe: 08/04/2026;  Rcl n. 91.300, de minha relatoria, DJe: 24/03/2026.

19. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

20. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente